Tribunal: CARF
Processo: 13639.000294/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000294/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA
DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
O julgamento proferido no processo que trata da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000294/2010-03
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.2415 (fls. 46 a 53)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.247.672-4 (fls. 2 a 5), lavrado em 14/05/2010 e
ciência do contribuinte em 24/05/2010, no valor de R$ 1.410,79, relativo à multa por deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme disposição do art. 30, I, alínea “a”,
da Lei no 8.212/91, e segurados contribuintes individuais, nos termos dos arts. 4o, caput, da Lei
10.666/2003 e 216, I, alínea a, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (CFL 59).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 6 a 11) que nos recibos abaixo relacionados, não
ocorreu o desconto da contribuição dos segurados contribuintes individuais:

Impugnação às fls. 21 a 32.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2010
AI DEBCAD n° 37.247.672-4-4 de 14/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação
acessória, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte
individual a seu serviço.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, obrigação de cumprir e
respeitar as leis em vigor.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

Não caracteriza ofensa ao principio da vedação da tributação com efeito de confisco, a
aplicação de multa fundamentada na legislação que a rege e em plena vigência no
mundo jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 55) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 56 a 67) sustentando: a) os serviços relacionados foram prestados
por pessoas jurídicas, e não contribuintes individuais; b) multa com efeito de confisco.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
A recorrente sustenta ausência de infração à obrigação acessória porque os
serviços relacionados foram prestados por pessoas jurídicas, e não contribuintes individuais.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acess rias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acess rio segue o principal.” 2.
O Auto de Infração foi lavrado por ter a recorrente deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais (CFL 59),
nos termos dos arts. 4o, caput, da Lei 10.666/2003 e 216, I, alínea a, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 59).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 6 a 11) que nos recibos relacionados não ocorreu o
desconto da contribuição dos segurados contribuintes individuais:

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental. Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA
NETO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
No processo relacionado à obrigação principal (Processo no 13639.000305/2010-
47), esta mesma Turma Julgadora concluiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário (Acórdão 2402-010.892), em Decisão abaixo transcrita:
O contribuinte alega a inexistência de obrigação do recolhimento das contribuições
lançadas porque os serviços foram prestados na própria dependência do contratado.
Consta no Relatório Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
os pagamentos efetuados a título de SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS na conta
112.95.2.0001, referentes a remuneração de segurados contribuintes individuais. Nos
recibos abaixo relacionados, não ocorreu o desconto da contribuição dos segurados
contribuintes individuais (fl. 13):

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

No ANEXO I foram relacionados valores de serviços prestados sem a apresentação dos
recibos correspondentes, tendo esta fiscalização considerado tais serviços como
prestados por contribuintes individuais.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas pelo
trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício (arts. 149 e 195).
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as contribuições à
seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas de 8%,
9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20% sobre o
total das remunerações pagas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial; e para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou
3% (art. 22, incisos I e II).
Nos termos da legislação previdenciária incide contribuição a cargo da empresa sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviço. O salário-de-contribuição do
contribuinte individual é a remuneração auferida em uma ou mais empresa, durante o
mês, observado o limite máximo de contribuição.
Daí extrai-se que, se não eram contribuintes individuais, eram serviços contratados pela
recorrente.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à época
dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5o do art. 33.
Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no
4.729/2003, vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão
de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve vir
acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento
com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-
003.975, Publicado em 05/10/2017).
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 diz quais os serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na
hipótese legal estão descritos de forma completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do
RPS, in verbis:
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no 324, de
relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de
descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou
inconstitucional a Súmula 331 do TST.
Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252, com
Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego
diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da
atividade-fim não impede a análise de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a
própria CLT em seu art. 9o.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da atividade-
fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática
estabelecida. Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio,
com a permissão de utilização desse instituto para mascarar relações que constituem
fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPF no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das
DRJs que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecer
vínculo de emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça do
Trabalho.
No CARF, prevalece o entendimento de que, “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve
desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena
de responsabilidade funcional” (Ac rdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso,
ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições de empregado, deve
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo que caracteriza o empregado
como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Ricardo Resende esclarece que “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de
trabalho subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a
qual toda relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho
é relação de emprego (...). Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é
apenas uma das modalidades da relação de trabalho, e ocorrerá sempre que
preenchidos os requisitos legais específicos, que, no caso, estão previstos nos arts. 2o e
3o da CLT”3. O art. 3o da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário. Na falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego.

3 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja,
esses quatro requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório:
pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a alegar que: (i) conforme vemos das
notas juntadas aos autos, os serviços prestados foram nas dependências do próprio
contratado e não nas da recorrente ou outro local indicado por esta; (ii) os serviços
prestados não foram contínuos e muito menos relacionados com a atividade fim da
recorrente; (iii) os serviços contratados, pela própria natureza, possuem independência
técnica e autonomia profissional (toca de parabrisa, funilaria e pintura, lavagem de
veículo, análise de água, chaveiro, etc); (iv) não há que se falar em obrigação em
recolher a contribuição previdenciária referente aos contribuintes, elencados no Auto de
Infração, que prestaram serviços para a Recorrente.
Não tendo trazido novos fundamentos, adoto no meu voto as razões de decidir da
decisão recorrido (fls. 168 a 171):
A Impugnante alega, em síntese, que não assiste razão a Auditoria Fiscal em suas
conclusões, pois, conforme notas fiscais (que afirma anexas) os serviços foram
prestados por pessoas jurídicas e não por contribuintes individuais, e aduz a
impossibilidade de aplicação de multa com efeito de confisco, requerendo que seja
declarado improcedente o Auto de Infração em epígrafe.
Porém compulsando os autos, conclui-se que não merecem prosperar as alegações
apresentadas.
Vale observar, inicialmente, que não foram acostadas na presente impugnação as notas
fiscais citadas pelo sujeito passivo.
E, de encontro com o alegado, confirma-se que não se trata de prestação de serviços por
pessoas jurídicas, pelo exame das cópias de notas fiscais anexadas aos autos pela
Auditoria Fiscal já que estas se referem a prestação de serviços, com identificação de
CPF e inscrição Municipal.
Vê-se que a Auditoria Fiscal relacionou os recibos em planilha (fls. l0) e em anexo (fls.
16) os valores de serviços prestados sem a apresentação dos recibos; e explicitou em seu
relatório, que constituíram fatos geradores do presente lançamento os pagamentos
efetuados a título de “serviços prestados diversos” na conta ll2.95.2.000l, referentes a
remuneração de segurados contribuintes individuais, cujos valores não foram lançados
pelo sujeito passivo em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, fato comprovado pelas cópias de relatórios com informações de todas as GFIP
constantes no banco de dados da Previdência Social, apresentadas pela empresa que
com foram utilizadas na comparação os lançamentos contábeis e os recibos
apresentados.
Incidindo sobre tais remunerações as contribuições previdenciárias, nos termos do art.
22, inciso III da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 201, inciso
II do Decreto n° 3.048, de O6 de maio de 1999.
(...)
Cabe esclarecer que no caso de inconformismo da impugnante contra a própria lei,
considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui em
instância administrativa discutir tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei,
devendo ser arguida no foro próprio, pois se trata de matéria de direito, cuja apreciação
é de estrita competência do Poder Judiciário (art. 102, I, “a” da CF/88). Nesse mesmo
sentido dispõe o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
Faz referencia as retenções, aduzindo que são efetuadas quando necessárias, de acordo
com as normas legais, e que a fiscalização não excluiu de seu auto de infração as
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

possibilidades excludentes de retenção. Aduz equivocadamente que os serviços
prestados por empresas terceirizadas não necessitam de pagamentos, ou declaração em
GFIP.
Quanto a este ponto, cabe observar que o presente lançamento trata de contribuições
previdenciárias correspondentes a parte da empresa no percentual de 20%, como já
citado anteriormente. Sendo devida tal contribuição a cargo da empresa destinada a
Seguridade Social sobre 0 total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Em relação a alegação de que não são bases de cálculos, “os valores referentes a acertos
de viagens por parte de funcionários da empresa, especificamente o lançamento em
junho/2005, José Roberto de Souza (R$407,38) e Antonio Leopoldo da Silva
(R$l50,00)”, não merece prosperar, uma vez que não trouxe documentos
comprobatórios do que afirma.
Defende a tese no t pico “da impossibilidade do valor constante do Auto de Infração
referente a multa aplicada” que não havia a necessidade de aplicação da multa, pois, os
serviços no seu entender foram prestados por empresas f pessoa jurídica, e, não pessoas
físicas contribuintes individuais, e que por isso não teria obrigatoriedade em efetuar as
declarações no campo informado pela Auditoria Fiscal, sendo notas demonstrados
através das fiscais que afirma anexas.
Sobre tal argumento cabe esclarecer que não estão acostadas as citadas notas fiscais na
impugnação, mas, através das cópias das notas fiscais anexadas pela fiscalização
verifica-se que não são de pessoas jurídicas, estas referem-se a prestação de serviços,
com identificação de CPF e Inscrição Municipal.
Deve-se registrar que o auto de infração é documento de emissão privativa do Auditor
Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado.
A Lei n° 8.212, de 24/O7/1991, determina em seu artigo 37 que:
(...)
Como pode ser verificado à autoridade administrativa não é dado decidir sobre a
conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está
pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal
como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN).
Do exposto, sem razão a recorrente.
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
Vale frisar que a multa deste lançamento (CFL 59) foi aplicada em valor fixo de
modo que, ainda que o lançamento das obrigações principais seja cancelado em parte, é mantido
o valor da multa acessória.
Do exposto, sem razão a recorrente.
2. Da Multa Aplicada
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000294/2010-03

Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Original